Tribunal: TJES
Processo: 5021501-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021501-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON JOSE DE LIMA
RECORRIDO: TRANSPORTADORA FIOROT LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021501-78.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
WELLINGTON JOSÉ DE LIMA
RECORRIDO:
TRANSPORTADORA FIOROT LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DO SALDO DE FRETE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RELATIVOS À MULTA PELO NÃO FORNECIMENTO DE VALE-PEDÁGIO, RESSARCIMENTO DE PEDÁGIOS SUPORTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DO AUTOR INSISTINDO NOS PEDIDOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO AO ALEGADO DESCUMPRIMENTO LEGAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No mérito, observa-se que o autor ajuizou a presente ação visando ao recebimento do saldo de frete, bem como à condenação da parte ré ao pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fornecimento de vale-pedágio, ao ressarcimento de pedágios suportados durante a viagem e ainda ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo a quo reconheceu parcialmente o pedido, fixando a obrigação de pagamento do saldo de frete no importe de R$ 1.110,00, corrigido e acrescido de juros de mora, mas julgando improcedentes os demais pleitos, ao fundamento de ausência de comprovação idônea. Embargos de declaração foram rejeitados.

2. Quanto ao saldo de frete, a decisão merece integral acolhimento, visto que restou demonstrada a inadimplência parcial da obrigação, sendo devida a condenação imposta. Já em relação ao vale-pedágio e aos pedágios suportados pelo autor, não há nos autos documentos capazes de comprovar, de forma cabal, a ocorrência de descumprimento legal ou a efetiva antecipação exigida pela Lei 10.209/2001, tampouco prova de desembolso que possa ser validamente imputado à recorrida. Assim, corretamente a sentença concluiu pela improcedência destes pedidos.

3. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, cumpre salientar que a inadimplência contratual, ainda que cause transtornos e incômodos, não se reveste, por si só, da gravidade necessária para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que meros aborrecimentos e frustrações decorrentes do inadimplemento de obrigações não ensejam reparação moral, exigindo-se situação concreta que efetivamente afete direitos da personalidade do demandante, o que não restou demonstrado no presente caso.

4. Assim, verifica-se que a sentença analisou detidamente os elementos fáticos e jurídicos da demanda, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, de modo que não há fundamentos que autorizam sua reforma.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)